Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes.

3. Na hipótese, a instituição financeira está devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil-CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.